Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o débito remanescente em R$ 23.037,87.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se está preclusa a oportunidade para discutir se o débito remanescente está desatualizado ou não.
III. Razões de decidir
3. Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do débito.
4. Apresentados os cálculos, foi concedido prazo de 15 dias para manifestação das partes, contudo, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo, sobrevindo a decisão agravada que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria.
5. Por mais que o agravante sustente que o débito remanescente esteja desatualizado, não houve impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria, em que pese tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ausência de impugnação em momento oportuno acarreta preclusão, obstando rediscussão da matéria.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 1.060/50, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020. TJDFT, APC 0714858-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 26/07/2022; APC 0748449- 73.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 27/02/2024.